Tribunal: TJDFT
Processo: 0754617-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754617-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO DE SOUZA JOTHA PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA JOTHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 54730866). Cuida-se de petição em Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ANGELO TAVARES SANTOS em favor de RODRIGO DE SOUZA JOTHA, preso em razão do cumprimento do mandado expedido após a prolação de sentença condenatória, transitada em julgado, iniciando o cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses, em regime semiaberto, por infração ao artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (Execução Penal n. 0003078-29.2016.8.07.0015). A liminar vindicada foi indeferida (Num. 54705596) Peticiona o Impetrante requerendo “a juntada da proposta particular de emprego, conforme mencionado por Vossa Excelência, onde consta todos os requisitos necessários e observados por esse Juízo, para promover e deferir o pleito” (Num. 54730866 – pág. 01). É o breve relatório. Conforme descrito, trata-se, na realidade, de pedido de reconsideração da decisão proferida por este Magistrado, neste Plantão Judiciário de Segunda Instância, com pretensão de reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Com essas considerações, nada há a ser provido quanto ao referido pleito. Cumpra-se a determinação precedente, encaminhando-se os autos, após o recesso forense, ao ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA. I. Brasília - DF, 29 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial